Tribunal: TJDFT
Processo: 0701547-95.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL – PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III DA LCP). FESTA NOTURNA – ABUSO DE INSTRUMENTOS SONOROS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 42, III, do Decreto-Lei no 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais - LCP), a conduta do indivíduo que promove festa durante o período noturno, utilizando-se e abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos.
2. As provas produzidas na instrução criminal não são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade da contravenção imputada ao réu na denúncia, eis que não ficou evidenciado que o réu promoveu a perturbação, pois restou inconteste que ele alugou a chácara para terceiro, que por sua vez promoveu a festa com abuso de instrumentos sonoros – ressalta-se que tal pessoa, apesar de identificada desde a esfera policial, não foi denunciada.
3. A conduta do réu, ao alugar a sua chácara para um evento festivo, não perfaz o tipo penal que lhe foi imputado. Manifestação do Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais pelo provimento do recurso, com absolvição do réu recorrente (fls. 114).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para absolver o réu da pretensão punitiva que lhe foi dirigida, art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.